Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600033-62.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
03/11/2020
Número: 0600033-62.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 21/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600033-62.2020.6.16.0170
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação, com pedido de liminar, nº
0600033-62.2020.6.16.0170 que julgou improcedente a representação por abuso de poder político,
com fundamento no artigo 73, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral ajuizada por Cidadania - Mamborê - Pr - Municipal contra Ricardo
Radomski, com fundamento nos artigos 1.º, alíneas "d" e "h" e 22, da Lei Complementar n.º 64/90;
artigos 73, incisos I e IV c/c §§ 4.º, 5.º e 7.º, do mesmo dispositivo legal e 74, todos da Lei n.º
9.504/97, em virtude de suposta prática de abuso de poder político/autoridade e falsa notícia pelo
representado, que é Prefeito Municipal de Mamborê e, em tese, vem se utilizando da máquina
pública em proveito próprio, pois se denomina como candidato à reeleição. Afirma que foi no
período de 2013/2016 foram iniciadas as obras denominadas Super Creche e Escola Barzortto,
inauguradas pelo representado no começo do ano letivo e que, em seu discurso, mencionou que
quando assumiu seu cargo referidas obras estavam abandonadas, o que, segundo o representante
é fato inverídico. Relatou ainda, que posteriormente, o representado publicou em redes sociais
como o facebook do Municipio, o site "Cidade Destaque", e o sítio eletrônico do Município dizeres
de que as obras estavam abandonadas e posteriormente foram concluídas por ele, fazendo
propaganda de sua imagem. Afirmou o representante que as obras não foram abandonadas e sim
suspensas em outubro/2016 em razão de desentendimento entre a construtora e o Governo Federal
após a troca de governo, bem como atrasos em repasses, tendo sido assinado em dezembro de
2016 um aditivo para que as obras retornassem em 23 de janeiro de 2017 e que entende que o
representado a frente do poder público e representando a Administração Pública local se valeu de
tal condição para se autopromover, realizando campanha política, deixando de lado a finalidade de
inauguração e apresentação da escola aos pais, de forma independente, imparcial e impessoal;
trechos veiculados: site do município de Mamborê - a matéria da Super Creche - "Lembrando que
quando o prefeito Ricardo Radomski assumiu o comando do Município de Mamborê em 2017, a
obra foi encontrada abandonada, motivo este que resultou em uma reprogramação total da obra.
Assim o município precisou buscar recurso para a sua execução junto ao governo federal, sendo
mais uma vez possível devido ao apoio do deputado federal Hermes Frangão Parcianello (...) o que
era uma obra abandonada, foi transformada nesta importante escola, a qual atenderá a Rede
Municipal de Ensino"; gerador cadeia prevenção Mamborê/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE) CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14717
066
28/10/2020 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.592

RECURSO ELEITORAL 0600033-62.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: RICARDO RADOMSKI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS
E ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AFASTADA.
MÉRITO.
CONDUTA VEDADA E ABUSO NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. art. 282, § 1º do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária na seara eleitoral, e jurisprudência do TSE, a decretação
de nulidade processual está condicionada à existência de prejuízo.
2. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser ajuizada anteriormente ao
registro de candidatura à medida que podem ocorrer condutas ilícitas praticadas
Precedente desta Corte Eleitoral.
no período de pré-campanha.
3. Inexistente nas publicações consultadas qualquer ofensa à legislação eleitoral
nem tampouco indícios de abuso de poder político.
4. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 14717066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO CIDADANIA -
MAMBORÊ/PR, em face de sentença proferida pela 170ª Zona Eleitoral, de Mamborê/PR, que
julgou improcedente a ação pela prática de conduta vedada e abuso de poder, uma vez que
concluiu que as condutas praticadas não apresentam ilegalidade, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
O Recorrente conta na inicial que, na gestão de 2013/2016 no município de
Mamborê, deu-se início às obras da Super Creche e da Escola Municipal Barzotto, sendo estas
inauguradas pelo atual prefeito e candidato à reeleição, ora representado, no começo deste
ano, ocasião em que mencionou em seu discurso que as referidas obras estavam
abandonadas quando assumiu o cargo, o que, segundo o representante, é fato inverídico.
Afirma ainda que a inauguração foi divulgada na rede social Facebook, no site “Cidade
Destaque” e no site do município com escopo de promover a imagem do representado.
Inconformado, o Representante interpôs o presente recurso alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de provas e de
oportunidade para apresentação de alegações finais. No mérito, sustenta que: I) há prova
consistente no bojo do processo; II) o representado abusou do poder político ao utilizar meios
de imprensa públicos para se autopromover; III) as condutas do representado serviram para
promovê-lo como gestor público, ferindo os princípios da igualdade de chances e da liberdade
de escolha do eleitor. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso,
cassando-se a decisão ou então reformando a sentença para julgar procedente a ação (ID
9586916).
Em contrarrazões, o Recorrido aduziu: I) intempestividade da inicial da ação por
abuso de poder político; II) impossibilidade jurídica do pedido, diante da ausência de norma
proibindo a veiculação de matérias no site do município; III) insuficiência probatória das
alegações do representante; IV) ausência de violação legal por parte do representado; V)
inocorrência de cerceamento de defesa. Por fim, pugnou pela condenação do representante à
multa por litigância de má-fé (ID 9587366).
O Ministério Público Eleitoral local manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, porque os fatos são anteriores à proibição legal (ID
9587566).
Já nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (ID10081516).
Num. 14717066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

Devidamente intimado quanto às preliminares e condenação em litigância de
má-fé, o Partido recorrente suscitou a nulidade da sentença, bem como sustentou que a
pretensão possui elementos probatórios capazes de sugerir a prática de irregularidade de
natureza eleitoral (ID 10368716).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

1. Cerceamento de Defesa
Preliminarmente, o recorrente alega cerceamento de defesa, ante à ausência de
produção de provas e de oportunidade para apresentação de alegações finais.
Já em grau de recurso, apresenta manifestação pela nulidade da sentença por
diante do rito adotado no feito que, embora caracterize inovação recursal,
error in procedendo
será analisado adiante porque se trata de nulidade que pode ser conhecida de ofício.
Preliminarmente, cumpre frisar que, conforme disposto no art. 282, § 1º do Código
de Processo Civil1(aplicação subsidiária na seara eleitoral) e jurisprudência do TSE , a
2
decretação de nulidade está condicionada à existência de prejuízo.
Num primeiro momento, observo que o processamento da presente demanda
ocorreu de forma equivocada pelo rito célere do art. 96 da Lei nº 9.504/97, contudo, entendo
que não restou caracterizado prejuízo à parte Recorrente a ensejar nulidade do feito.
Isso porque as preliminares suscitadas pelo Representado na contestação foram
afastadas pelo juízo
, bem como a alegação de litigância de má-fé foi igualmente
a quo
rejeitada, sendo assim, a ausência de contraditório em sede de alegações finais não acarretou
prejuízo ao ora Recorrente.
Já em relação à produção de provas, como bem asseverado pelo juízo de origem,
de fato a prova documental mostra-se suficiente, porque a prática abusiva atribuída ao
Representado diz respeito apenas a publicações de matérias teoricamente inverídicas e
comparecimento à inauguração de obra, sendo que a apuração do teor da veracidade das
afirmações não influi no julgamento, conforme se verá quando da análise do mérito.
Ademais, importante salientar que na petição inicial há apenas pedido genérico de
produção de provas, sendo que a legislação eleitoral determina que as provas devem ser
indicadas juntamente com pedido inicial (art. 22, caput da LC nº 64/90 ).
3
Num. 14717066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porque ausente prejuízo
ao Recorrente.

2. Intempestividade da Inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
A questão aqui debatida diz respeito à possibilidade de ajuizamento de AIJE
contra pré-candidatos durante a fase de pré-campanha, ou seja, antes da formalização do
pedido de registro de candidatura.
A respeito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral dispõe a Lei Complementar
nº 64/90:
“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,em benefício de candidato
ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico
ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando
a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
“ - sublinhei
comportar;

Embora não tenha o legislador fixado termo inicial para o ajuizamento de AIJE, o
entendimento jurisprudencial majoritário vigente até o momento é no sentido de que o prazo
inaugural se inicia no momento em que o pedido de registro de candidatura é formulado à esta
Justiça Especializada.
O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento nesse sentido:
[...]
2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabível a
sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui
a condição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990. No
caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes do pedido de registro de
candidatura.
3. Entendimento que não impede o ajuizamento da referida ação após o registro de
candidatura, mormente quando se sabe que a jurisprudência do TSE admite na AIJE o exame
de fatos ocorridos antes do registro de candidatura, motivo pelo qual não há que se falar em
violação ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. Tampouco impede que a parte interessada peça
Num. 14717066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

a sustação cautelar daquele ato abusivo, como previsto, por exemplo, no art. 73, § 4º, da Lei
nº 9.504/1997, segundo o qual "o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR".
4. [...]
6. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Ordinário nº 10787, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 210, Data 06/11/2015, Página 54/55)

[..]
2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabível a
sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui
. No
a condição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990
caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes do pedido de registro de
candidatura. Entendimento que não impede o ajuizamento da referida ação após o registro de
candidatura, mormente quando se sabe que a jurisprudência do TSE admite na AIJE o exame
de fatos ocorridos antes do registro de candidatura, motivo pelo qual não há que se falar em
violação ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. Tampouco impede que a parte interessada
requeira a sustação cautelar daquele ato abusivo, como previsto, por exemplo, no art. 73, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "o descumprimento do disposto neste artigo
acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR".
3. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Ordinário nº 10520, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 23/02/2016)

Não obstante o posicionamento acima exposto, esta Corte firmou entendimento
contrário, em que, de forma unânime, permitiu o ajuizamento de AIJE anteriormente ao registro
de candidatura, vejamos:

EMENTA. ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. AIJE. AJUIZAMENTO ANTES DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A AIJE pode ser proposta anteriormente ao registro, uma vez que podem ser praticadas
condutas eivadas de ilicitude anteriormente ao processo eleitoral, em benefício que pode
reverter em favor de eventual pré-candidato apoiado. Precedente desta Corte Eleitoral.
2. Afastamento da ilegitimidade passiva, eis que o art. 22, XIV, da LC nº 64/90 determina a
aplicação de sanção a "todos aqueles que contribuírem para o abuso".
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 14717066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

(RECURSO ELEITORAL n 13855, ACÓRDÃO n 52352 de 25/10/2016, Relator PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/10/2016)

Tal entendimento se firmou no fundamento de que, com o advento a
minirreforma eleitoral trazida pela Lei 13.165/2015, verificou-se, igualmente, a necessidade de
ampliação do alcance temporal da AIJE, uma vez que pode similarmente ocorrer práticas
abusivas (abuso de poder político e econômico) pelos pré-candidatos durante a pré-campanha.
No Acórdão, de Relatoria do Dr. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, o magistrado
destaca que o tema gera grande debate entre os doutrinadores, não sendo pacífico o seu
entendimento:
“[...] o tema gera grande controvérsia doutrinária, havendo autores eleitoralistas tanto a favor
da propositura da AIJE antes do pedido de registro (ZILIO, ÉMERSON GARCIA, ÉDSON
RESENDE DE CASTRO e DECOMAIN), como doutrina contrária (CÂNDIDO, JOSÉ JAIRO
GOMES e NIESS), pela possibilidade de ajuizamento de AIJE após o registro ou as
.”
convenções partidárias

Pois bem, em que pese a jurisprudências dos Tribunais e do TSE entenderem
que o “
para o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial Eleitoral é a data do
dies a quo”
pedido de registro de candidatura feita à Justiça Eleitoral, filio-me ao precedente anteriormente
firmado por esta Corte de que é perfeitamente possível o manejo de AIJE antes da
formalização do referido pedido contra pré-candidatos.
Como bem explanado anteriormente, com a mini reforma eleitoral de 2015, o
legislador ampliou não só o período de pré-campanha, mas também as atividades
desenvolvidas pelos pré-candidatos.
Diante deste cenário e com o intuito de se amoldar às alterações legislativas, tem
os Tribunais consolidado o entendimento no sentido de que as restrições impostas pela norma
eleitoral, no que tange às condutas praticadas no período de campanha, são aplicadas, por
similaridade, ao tempo da pré-campanha, ou seja, só é permitido no período pré-eleitoral a
realização de atos permitidos no período eleitoral, como já assentado por esta Casa:

[...]
5- A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes, importa em
ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa, independentemente
de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE 0600017-84.6.16.0178 – Curitiba – PR, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS Data de
Julgamento: 18/09/2020, publicado em 22/09/2020) - Sublinhei

Num. 14717066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

Nesse sentido, entendo ser perfeitamente permitido o ajuizamento de AIJE no
período pré-eleitoral contra eleitores que se comportem como pré-candidatos, em decorrência
da prática de eventuais abusos que possam influenciar, de algum modo, no resultado do pleito.
Seria irracional não autorizar, no período que antecede a campanha eleitoral
propriamente dita, a prática de salvaguarda que tem o intuito de preservar a normalidade e
regularidade do sufrágio eleitoral contra influências do poder político e econômico ou dos meios
de comunicação.
Caso contrário, ficaria a Justiça Eleitoral como uma mera espectadora, assistindo
a pré-candidatos ou terceiros (em benefício de pré-candidatos) que, em algumas situações
inclusive já ocupam cargos na Administração Pública, praticarem atos de abusos (políticos,
econômicos ou midiáticos), sem que essas condutas possam ser, de imediato, submetidas a
apreciação e em seguida reprimidas por esta Justiça.
Seguindo essa linha de pensamento, o Tribunal Superior Eleitoral sinalizou
mudança de entendimento quando do julgamento do Recurso Ordinário nº
0601236-07.2018.6.07.0000, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, no qual se apura a
conduta de atos de abuso de poder econômico praticados durante o período de pré-campanha,
nas Eleições de 2018.
Na sessão do dia 20/08/2020, o Ministro Edson Fachin proferiu voto (ainda não
publicado) no sentido de ser plenamente permissível demandar, judicialmente, via AIJE, em
face de pré-candidatos que no período de pré-campanha venham a praticar eventuais abusos.
Vejamos:
“Sob esse norte, orientou o E. Relator voto no sentido de que o protocolo da AIJE ocorreu no
dia 14.08.2018, às 17:18hs e que o requerimento de registro de candidatura fora protocolado
às 21:51hs do mesmo dia, bem como que já havia uma condição material de candidato,
extraída da escolha em convenção partidária e da prática de atos no período de
pré-campanha, para construir um conjunto de peculiaridades suficientes a afastar, no caso
concreto, o entendimento desta Corte Superior.
O que se propõe, à vista do fato de que este é o primeiro processo referente às eleições de
2018 em que o tema é verticalizado no Plenário deste Tribunal Superior Eleitoral, é a
modificação da compreensão jurisprudencial aplicável até as eleições de 2016, de modo a
espelhar o vetor axiológico que passou a informar os julgamentos deste Tribunal nas eleições
de 2018 e nas vindouras.
[...]
Constata-se do cotejo de ambas as decisões que esta Corte Superior encampa linha de
compreensão, amoldável a diversas hipóteses e possibilidades advindas do estudo dos casos
concretos, que a pré-campanha é abarcada pelos limites aos atos típicos de campanha e a
todas as restrições aplicáveis à campanha eleitoral.
Aplicando-se esse entendimento ao caso dos autos, descortina-se a obrigatoriedade de a
Justiça Eleitoral impedir a prática de atos que possam romper a igualdade de oportunidades e
a isonomia do pleito já durante o período de pré-campanha.
[...]
Num. 14717066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

Nesse sentido, deve-se alertar que a quebra da normalidade e legitimidade das eleições pode
ocorrer em momento anterior à existência de candidatos, como o momento da pré-campanha,
mas essa peculiar condição não basta para impedir o rompimento da Jurisdição.
No ponto, descortina-se a importância da aplicação da tutela inibitória na seara do direito
eleitoral para se impedir a continuidade da prática de atos de abuso de poder.
[...]
Em acréscimo, e retomando o princípio de simetria que lastreia esse voto, se o candidato
pode ser beneficiário do ato de abuso, também o pode, e deve ser, o pré-candidato.
À figura do pré-candidato já aplica a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral todas as
restrições existentes aos atos de campanha eleitoral e, portanto, aplicar também a vedação
de que seja beneficiado pelos atos abusivos.
[...]
Transpondo todo esse conjunto de ideias para o caso concreto, é de se concluir pelo
reconhecimento de que o ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral ocorreu após
o prazo inicial para o exercício desse direito, uma vez que já iniciado o período de
pré-campanha, rejeitando-se a preliminar.
[...]

Ademais, recentemente esta Corte confirmou entendimento para as Eleições de
2020 quanto à possibilidade de ajuizamento de AIJE durante o período de pré-campanha,
conforme abaixo:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL –
AIJE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TERCEIRO NÃO
CANDIDATO NÃO CARACTERIZADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
ABUSO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICAÇÃO DE ÚNICA MATÉRIA JORNALÍSTICA.
DOAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES. MEIO VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
ATOS
DE
PRÉ-CAMPANHA.

IMPULSIONAMENTO NA PRÉ-CAMPANHA. AUSÊNCIA DAS PREMISSAS CONTIDAS NO
§ 5º, DO ART. 29, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. MEIO VEDADO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser ajuizada anteriormente ao registro de
candidatura à medida que podem ocorrer condutas ilícitas praticadas no período de
Precedente desta Corte Eleitoral.
pré-campanha.
2. Preliminar de intempestividade e ilegitimidade passiva afastadas. [...]
(TRE 0600019-40.2020.6.16.0021– Curitiba – PR, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS, Data de
Julgamento: 23/10/2020)

Com efeito, analisando os documentos acostados ao presente processo, verifico
que a presente ação fora ajuizada em 10/08/2020, momento este em que o Recorrido já
ostentava o “status” de pré-candidato, eis que buscava sua reeleição como prefeito no
Num. 14717066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

município de Mamborê e praticava atos de pré-campanha (promoção pessoal), que à luz do
princípio da igualdade de condições entre os candidatos estão sujeitos aos limites e regras
descritos na legislação eleitoral.
Assim, deixo de acolher a preliminar de intempestividade da AIJE proposta pelo
Recorrido.

3. Impossibilidade jurídica do pedido
Em contrarrazões, o Recorrido alega ainda a impossibilidade jurídica do pedido,
diante da ausência de norma proibindo a veiculação de matérias no site do município.
Entretanto, o art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional e a publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, havendo a necessidade de análise dos
fatos para afastar ou não a aplicação da lei, bem como que a ação engloba também
reconhecimento de abuso de poder político.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

4. MÉRITO
No mérito, discute-se se houve a prática de condutas vedadas aos agentes
públicos e atos de abuso de poder político em razão da divulgação de matérias referentes à
inauguração de obras da Super Creche e da Escola Municipal Barzotto, com intuito de
autopromoção, sendo que na ocasião o Recorrido teria mencionado em seu discurso que as
referidas obras estavam abandonadas quando assumiu o cargo, o que, segundo o
representante, é fato inverídico.
Inicialmente, cumpre registrar que a legislação eleitoral veda que os agentes
públicos em campanha participem da inauguração de obras nos três meses que antecedem o
pleito, conforme previsão do art. 77: “É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três)
”.
meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas
Contudo, os fatos descritos na inicial ocorreram em 10 e 11 de fevereiro de 2020,
deste modo, não há que se falar em afronta ao art. 77 da Lei das Eleições , porque os fatos
4
são anteriores ao prazo de três meses que antecedem o pleito.
De outra banda, a petição inicial é extremamente confusa e de difícil
compreensão quanto aos limites do pedido, fazendo referência a diversos institutos, de forma
imprecisa e sem qualquer tecnicidade jurídica.
Nas razões recursais extraem-se os seguintes argumentos:
O Recorrente não mencionou que os Recorridos teriam feito propaganda antecipada mas sim
a prática de abuso do poder político por meios de utilização de redes municipais do município,
site oficial do município fatos inverídicos, vez que utilizou dos meios de imprensa público para
se autopromoverem o que lhe imputa responsabilidade aos demandado;
Num. 14717066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

Excelências houve abuso do poder político ao desviar a finalidade ao mencionar que as
escolas públicas estavam abandonadas o que verídico (sic), conforme documentação juntada
na inicial, comparou-se o atual Prefeito e a sua administração com administração anterior na
forma imputar a outra ineficiência e irresponsabilidade;
O recorrido Ricardo Radomski apresentou no site do município e redes social do município
como sendo o responsável por melhorias que teriam ocorridas no Município e enaltecendo ao
atual Prefeito como bom administrador público, promovendo como político e gestor público;
O recorrido Ricardo Radomski se apresentou aos munícipes, como sendo o responsável por
melhorias que teriam ocorridas no Município e enaltecendo ao atual Prefeito como bom
administrador público, promovendo como político e gestor público;
Excelências a promoção pessoal em afronta aos princípios da igualdade de chances e da
liberdade de escolha do eleitor, o que afeta potencialmente anormalidade do pleito 2020,
considerando a influência no eleitorado do município.
Dos fundamentos:
O ordenamento jurídico buscou, resguardar a legitimidade e normalidade das eleições, de
forma que o exercício do voto não ocorresse de forma viciada. Assim, depreende-se que a
existência de fatores que influenciem, ou alterem a manifestação da vontade popular devem
ser veementemente coibidos, vez que não há democracia verdadeira que não seja fundada no
exercício livre e não deturpado da soberania.
Neste sentido, verifica-se que os atos ilícitos se revestiram de gravidades suficientes para se
considerar como efetivo o abuso de poder e uso indevido de bens públicos custeados pelo
Município pelo Prefeito pré candidato à reeleição nas eleições 2020, com veiculações de
cunho notoriamente político, enaltecendo a administração do primeiro e desmerecendo a
Administração anterior e o grupo político oponente, por óbvio, obvio que poderão trazer a
desigualdades nas referidas eleições municipais
Da mesma forma, eventuais críticas à gestão do recorrente são inerentes ao processo
democrático. Os governantes estão sujeitos às críticas ao seu trabalho.
Ainda que possam existir dúvidas acerca dos motivos que levaram à paralisação das obras,
se abandono ou conflitos entre a construtora e o governo federal, não há como atrelar as
críticas à propaganda eleitoral.
Ressalte-se que possível ofensa à honra, como aventado pelo representante, que asseverou
que as críticas tinham por objetivo imputar ineficiência e irresponsabilidade à sua gestão,
deve ser deduzida em pretensão indenizatória autônoma e na justiça competente.

Quanto às publicações veiculadas referente à inauguração de obras da Super
Creche e da Escola Municipal Barzotto, anoto que em consulta ao site da Prefeitura de
Mamborê já foram retiradas e, portanto, não há propaganda institucional no período vedado
pelo art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições5, sendo que, quando do ajuizamento da
presente ação (10/08/2020), não estava dentro do prazo de proibição legal.
Deste modo, as publicações realizadas antes dos três meses que antecedem o
pleito mediante divulgação de obras do atual prefeito não se amoldam de qualquer ilegalidade,
até porque a população do Município tem direito de tomar conhecimento das obras realizadas
Num. 14717066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

em seu Município, havendo a proteção legal quanto à eventual quebra da isonomia apenas
durante os três meses que antecedem o pleito.
Da análise das matérias veiculadas no site da Prefeitura à época, não verifico
qualquer ilegalidade, apenas matérias com divulgação das inaugurações realizadas no
município e em período permitido pela legislação eleitoral, não caracterizando autopromoção,
mas sim matéria de interesse da população local.
Já quanto à alegação de abuso de poder político por existir menção a eventual
abandono das obras pela gestão anterior, entendo que tal informação, ainda que em
descompasso com o histórico das obras inauguradas, não é suficiente, por si só, para afetar o
equilíbrio do pleito e paridade de armas.
Ainda que pairem dúvidas acerca dos motivos que levaram a paralisação da obra,
se abandono ou conflito entre a construtora e o Governo Federal, fato é que as obras foram
concluídas durante a gestão do Representado e não há empecilho legal para divulgação da
atuação do Prefeito em período anterior a três meses do pleito, sob pena de o Município ficar
estagnado no ano eleitoral em decorrência do instituto da reeleição.
Como bem asseverado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 10081516, fl.
2) “ressalte-se que possível ofensa à honra, como aventado pelo representante, que asseverou
que as críticas tinham por objetivo imputar ineficiência e irresponsabilidade à sua gestão, deve
”.
ser deduzida em pretensão indenizatória autônoma e na justiça competente
Inexistente nas publicações consultadas qualquer ofensa à legislação eleitoral
nem tampouco indícios de abuso de poder político, entendo que esse fundamento recursal não
admite provimento.

5. Litigância de Má-fé
Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé do Recorrido (ID 9587366),
entendo que esta não merece prosperar, porque possível extrair da petição inicial e recurso,
ainda que com um obstáculo cognitivo extra diante da imprecisão técnica da causídica, fatos
que, em tese, poderiam caracterizar a prática de ilícito eleitoral, como acima analisado, sendo
que a petição inicial foi instruída com elementos probatórios mínimos das alegações, não se
tratando de alegações infundadas e temerárias.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral manejado pelo Partido
Cidadania de Mamborê e, afastando as preliminares, lhe
.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.

Num. 14717066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam
1
repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
[...] 5. O TSE tem entendimento pacífico na linha de que a "[...] decretação de nulidade de ato processual pressupõe efetivo prejuízo à parte,
2
a teor do art. 219 do Código Eleitoral e de precedentes desta Corte [...]" (REspe nº 85–47/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
8.11.2016, DJE de 19.12.2016). [...]
(Agravo de Instrumento nº 68315, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 113, Data
09/06/2020)
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente
3
ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: [...]
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
4
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.
Art. 73 [...] VI – nos três meses que antecedem o pleito: [...]
5
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; [...]

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600033-62.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDO: RICARDO
RADOMSKI - Advogados do RECORRIDO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- PR0034199.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 14717066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792

SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14717066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811482584000000014146792
Número do documento: 20102811482584000000014146792